Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705043-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC MAHMUD DE ABREU, R. M. D. A., M. F. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CORDEIRO DE ABREU AGRAVADO: MONICA MARCIA BEZERRA MARTINS D E C I S Ã O A Agravada Mônica Marcia Bezerra Martins formula objeção ao julgamento eletrônico do processo na 12a sessão virtual, com o objetivo de o processo ser incluído em sessão por videoconferência para que possa realizar sustentação oral. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. No caso dos autos, a decisão combatida, proferida nos autos do Inventário dos bens deixados por Zuhden Mahmud Dimes, deferiu requerimento de habilitação de Mônica Marcia Bezerra Martins, pretensa companheira do de cujus, nos seguintes termos (ID 32825668): “Promova-se a habilitação de Mônica Marcia Bezerra Martins, que busca o reconhecimento da união estável que afirma ter mantido com o autor da herança em autos próprios (ID-112707000). Considerando o teor da petição ID-113409473, defiro o prazo suplementar de cinco dias para que o primeiro autor regularize sua representação processual nos autos. Sem prejuízo, tendo em vista o pedido de tutela e a existência de herdeiros menores, dê-se vista ao Ministério Público.” Assim, nota-se que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja feita sustentação oral pelo patrono, de modo que indefiro o pedido. Entretanto, defiro o deslocamento do processo para a Sessão Telepresencial, pois, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 1848, de 14 de outubro de 2016, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão de julgamento Telepresencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator